Tribunal: STF
Processo: ARE 1582770
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Agravo em recurso extraordinário. Competência da justiça federal. Ação de reintegração de posse. Inexistência de interesse jurídico de ente federal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual, em ação de reintegração de posse envolvendo bens arrendados por concessionária de ferrovia, declarou-se a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, remetendo os autos à Justiça estadual.



    2. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal, argumentando que os bens objeto da lide pertencem ao DNIT, autarquia federal, e que a União sucedeu legalmente a RFFSA, havendo, portanto, interesse jurídico direto do DNIT e da União, mesmo com a manifestação inicial de ausência de interesse. Invoca a Súmula nº 365 do STJ e o princípio da segurança jurídica.



    3. O Juízo sentenciante e o Tribunal de origem mantiveram a incompetência da Justiça Federal, tendo em vista a manifestação de ausência de interesse da União, da ANTT e do DNIT em integrar a lide. Aos embargos de declaração opostos foi negado provimento, e o recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas nº 283 e nº 284 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de reintegração de posse de bens ferroviários arrendados por concessionária de serviço público, a manifestação expressa de ausência de interesse da União, da ANTT e do DNIT afasta a competência da Justiça Federal, mesmo considerando a propriedade federal dos bens e a sucessão da RFFSA pela União.



    III. Razões de decidir



    5. A Corte de origem, baseando-se nos pressupostos fáticos dos autos e na manifestação de ausência de interesse na ação por parte da ANTT, do DNIT e da União, afastou a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação de reintegração de posse.



    6. Para modificar o entendimento da Corte de origem e reconhecer o interesse direto das autarquias federais, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula nº 279 do STF.



    7. A discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.483, de 2007, que trata da sucessão legal da RFFSA e da transferência de bens ao DNIT, configura debate de natureza infraconstitucional, e a eventual afronta à Constituição pela Corte de origem seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    8. As regras de competência contidas no art. 109, inc. I, da Constituição da República referem-se a matérias relativas a pessoa, de modo que, sem a integração dos interessados na lide ou, mais ainda, com manifestação contrária a seu interesse processual, é inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal.



    9. A questão de fundo, embora atinente à defesa de bens públicos, está sob a gestão e responsabilidade da concessionária de serviço público, de modo a configurar a competência da Justiça comum para julgar o feito.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é iterativa no sentido de que a mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal, sendo necessária a prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito.



    11. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode levar à aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Adicionalmente, a insistência na apresentação de recursos protelatórios pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    12. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM. 



1. Agravo de Instrumento manejado pela FLT - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A., em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, em razão da expressa manifestação de desinteresse da União e das autarquias federais em integrar a lide, declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual. 



2. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que: a ) ação tem como objeto bens de propriedade do DNIT, autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, arrendados em favor da Agravante em função da concessão da atividade de transporte ferroviário; b) o magistrado não se atentou para o fato de que a presente demanda trará reflexos na esfera jurídica do DNIT; c) "diante da sucessão legal da RFFSA pela União, inarredável se mostra o deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Conflito de Competência 107173/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux)"; d) de acordo com a súmula 365 do STJ, a intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) deslocaria a competência para a Justiça Federal, ainda que a sentença tivesse sido proferida por Juízo Estadual; e) que houve a sub-rogação pessoal da RFFSA pelo DNIT, sendo-lhe transferida a propriedade dos bens móveis e imóveis afetos à utilização da exploração ferroviária; f) seja declarada a competência da Justiça Federal e remetidos os autos ao juízo de primeira instância (8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará), para processar e julgar o feito. A liminar foi indeferida, tendo sido interposto Agravo Interno. 



3. A ANTT e o DNIT se manifestaram no sentido da falta de interesse para integrar a lide, consoante se infere das petições de Ids. 4058109.34045964 e 4058109.34585141. 



4. Quanto à União, o MM. Juiz sentenciante assim se manifestou, verbis : ‘Inicialmente, quanto ao interesse veiculado na inicial de intervenção da União e ANTT, deixo de determinar a intimação para integrarem a lide, não somente por entender ser incabível a inclusão de alguém no polo ativo de uma demanda sob a alegação de ser necessário o litisconsórcio, - o procedimento correto seria, havendo oposição, incluí-los como réus a requerimento do autor-, como também pelos fundamentos legais esculpidos no inciso II do art. 2º c/c o art. 8º e incisos, ambos da Lei nº. 11.483, de 31/05/2007, que encerrou o processo de liquidação e deu por extinta a RFFSA. Assim, entendo não haver interesse da União e ANTT no presente feito.’. 



5. Não se tratando de causa com a presença e interesse de ente federal contido no art. 109, I, da Constituição Federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual. 



6. Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado.” (e-doc. 27, p. 7; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos foram improvidos. Eis a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO PROFERIDO. NÃO PROVIMENTO. 



1. Embargos de Declaração opostos pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou pr ejudicado o Agravo Interno por ela interpostos. 



2. A Embargante aduz a ocorrência de contradição no Acórdão, quando manteve o entendimento do julgador de primeiro grau que declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o feito, em razão da ausência de interesse jurídico do DNIT e da ANTT; no entanto, é manifesto o interesse do DNIT para figurar na lide, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, da CF/88, ao contrário do que foi considerado na decisão embargada. Alega que ‘o próprio DNIT se manifestou nos autos requerendo sua participação em diversas situações similares, situação essa que por si só atrai a competência da Justiça Federal, independentemente de haver ou não interesse jurídico de outros entes na demanda, tais como a ANTT ou mesmo União Federal.’. 



3. Não houve qualquer omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro material no acórdão combatido. 



4. A c. Terceira Turma decidiu a questão baseado em precedentes desta Corte Regional, no sentido de que não se tratando de causa com a presença e interesse de ente federal contido no art. 109, I, da Constituição Federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual.". 



5. Ficou registrado que: ‘No caso concreto, intimadas a UNIÃO, a ANTT e o DNIT se manifestaram no sentido da falta de interesse para integrar a lide, consoante se infere das petições de Ids. 4058109.34045964 e 4058109.34585141.’. 



6. Ademais, a contradição passível de ser sanada por meio dos Embargos de Declaração é a existente no corpo do acórdão vergastado, e não a divergência de posições de colegiados diferentes, ou entre arestos do próprio Tribunal. 



7. A parte embargante, em toda sua explanação, demonstra seu inconformismo com a decisão atacada, o que se mostra incabível em sede de Embargos, dada a sua natureza declaratória, de forma que tal insurgência não encontra guarida. Embargos de Declaração improvidos.” (e-doc. 41, p. 2-3; grifos no original).



    3. Nas razões do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Ferrovia Transnordestina Logística S.A. alega ofensa aos arts. 5º, incs. XL e XXXI; 109, inc. I e 191, inc. I, da Constituição da República. 



    3.1. A recorrente sustenta que a decisão recorrida viola o art. 109, inc. I, da Constituição da República, porquanto, os bens objeto da lide pertencem ao DNIT, autarquia federal.



    3.2. Relata que a RFFSA foi extinta, tendo a União assumido sua sucessão legal, conforme a Lei nº 11.483, de 2007, com a propriedade dos bens operacionais foi transferida ao DNIT (art. 11 da Lei nº 11.483, de 2007). Nesse sentido compreende haver interesse jurídico direto da União e do DNIT no resultado da demanda, ainda que inicialmente tenham se manifestado pela ausência de interesse.



    3.3. Invoca a Súmula nº 365 do STJ, segundo a qual a intervenção da União como sucessora da RFFSA desloca a competência para a Justiça Federal.



    3.4. Sustenta o interesse jurídico do DNIT por ser o proprietário dos bens móveis e imóveis afetos à exploração ferroviária, existindo, portanto, comunhão de interesses entre DNIT e concessionária na preservação do patrimônio público. 



    3.5. Invoca a violação ao princípio da segurança jurídica, afirmando que o afastamento da competência da Justiça Federal gera instabilidade e insegurança, permitindo que juízo absolutamente incompetente aprecie matéria de interesse federal, o que pode resultar em futuras ações rescisórias e atraso na prestação jurisdicional.



     



    3.6. Ao final pede a reforma da “decisão recorrida no sentido de determinar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (e-doc. 48, p. 13).



    4. O recurso foi inadmitido na compreensão de incidência das súmulas nº 283 e nº 284 do STF (e-doc. 53). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “(...) A pretensão da Agravante é a de reformar decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse de área supostamente esbulhada, a desocupação da faixa de domínio, assim como da área non aedificandi e a demolição das construções que vierem a ser irregularmente erguidas na referida área. 



No caso concreto, intimadas a ANTT e o DNIT se manifestaram no sentido da falta de interesse para integrar a lide, consoante se infere das petições de Ids. 4058109.34045964 e 4058109.34585141.



Na petição do DNIT e da ANTT ficou registrado que:



    ‘Intimadas, vêm a ANTT e o DNIT informar a esse D. Juízo que não têm interesse em ingressar na presente lide , conforme esclarecimentos apresentados a seguir. 



    (...) 



    Diante desse contexto, o certo é que até recentemente a orientação da Procuradoria Geral do DNIT e da própria Autarquia era a de que os órgãos da Procuradoria Geral Federal responsáveis pela representação judicial do DNIT se manifestassem favoravelmente ao ingresso da Autarquia no polo ativo, na qualidade assistente simples, em todas as ações envolvendo domínio, posse e/ou desapropriação ajuizadas por Concessionárias que administram rodovias ou ferrovias Federais (Portaria Conjunta DG/PFE/DNIT n° 01, DE 23 de setembro de 2015). 



    Assim, o DNIT, enquanto proprietário do bem violado, vinha manifestando seu interesse em dezenas de demandas dessa natureza, nas quais vem atuando como assistente simples da concessionária autora, na condição de terceiro interessado, nos termos do art. 119 do CPC. 



    Ocorre, porém, que a Instrução Normativa nº 2/2021 DG/PFEDNIT - SEDE, de 09 de fevereiro de 2021, revogou a referida Portaria Conjunta DG PFE DNIT nº 1/2015. 



    Por conta disso, foram expedidas as Nota n. 00009/2021/NDESP/PFE-DNIT/PGF/AGU e Nota n. 00009/2021/NDESP/PFE-DNIT/PGF/AGU, bem como DESPACHO n. 00136/2021/NDESP/PFE-DNIT/PGF/AGU e DESPACHO n. 00216/2021/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU, que, em síntese, concluíram não haver mais interesse do DNIT em ingressar no polo ativo de novas desapropriações, ações possessórias ou demolitórias referentes a rodovia e/ou ferrovia que estejam sob concessão. 



    Cabe ainda registrar que, por meio da Nota n. 01478/2021/COAJEX/PFE-DNIT/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho n. 00583/2021/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU destacou-se que, em relação às ações anteriores, em que o DNIT manifestou interesse, permanece o interesse da Autarquia em integrar a lide, mantendo-se como assistente simples da autora, para evitar tumulto processual, o que não seria do interesse do DNIT. 



    Portanto, nas novas ações não há interesse do DNIT em ingressar na lide, ao passo que nas ações em que o DNIT já interveio, mantém-se o interesse da Autarquia em permanecer na lide. 



    PEDIDO 



    Diante do exposto, vêm a ANTT e o DNIT informar a esse D. Juízo que não têm interesse em ingressar na presente lide, de forma que requerem a sua exclusão do feito e consequente correção da autuação para que não mais constem como parte nem como terceiro interessado no presente processo.’. 



Quanto ao interesse da União no presente feito, o MM. Juiz sentenciante assim se manifestou, verbis:



    ‘Inicialmente, quanto ao interesse veiculado na inicial de intervenção da União e ANTT, deixo de determinar a intimação para integrarem a lide, não somente por entender ser incabível a inclusão de alguém no polo ativo de uma demanda sob a alegação de ser necessário o litisconsórcio, - o procedimento correto seria, havendo oposição, incluí-los como réus a requerimento do autor-, como também pelos fundamentos legais esculpidos no inciso II do art. 2º c/c o art. 8º e incisos, ambos da Lei nº. 11.483, de 31/05/2007, que encerrou o processo de liquidação e deu por extinta a RFFSA. 



    Assim, entendo não haver interesse da União e ANTT no presente feito.’. 



Portanto, não se tratando de causa com a presença e interesse de ente federal contido no art. 109, I, da Constituição Federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual. 



Ademais, diversamente do que alega a FTL, o resultado da presente ação não se refletirá na esfera jurídica do DNIT ou da União. 



Existem precedentes deste Regional em casos semelhantes:



(...)



Deve, portanto, ser mantida a decisão quanto a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o feito, devendo os autos serem remetidos ao Juízo competente. 



Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.” (e-doc. 27, p. 6; grifos no original).



    6. A Corte de origem, com base nos pressupostos fáticos dos autos, após a manifestação de ausência de interesse na ação por parte da ANTT, DNIT e União afastou a competência da Justiça Federal para julgamento da ação. De tal sorte que, para superar toda a fundamentação lançada na origem e concluir pela plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Descabido, ainda, no campo extraordinário, acolher os argumentos da recorrente acerca das Leis nº 11.483, de 2007, por tratar-se de debate de natureza infraconstitucional. A afronta à Constituição pela Corte de origem, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    8. No mais, é certo que as regras de competência contidas no art. 109 da Constituição da República, notadamente, seu inciso I, referem-se a matérias ratione personae, de modo que, sem a integração dos interessados na lide, mais ainda, com manifestação contrária a seu interesse processual, é inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal. 



    9. A questão de fundo, ademais, conquanto atinente à defesa de bens públicos, está sob a gestão e responsabilidade da concessionária de serviço público, de modo a configurar a competência da Justiça comum para julgar o feito.



    10. Nesse esteio, a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Entendimento firmado no tema 35 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” 



    (ARE nº 1.304.349-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2019, p. 06/08/2019; grifos acrescidos).



    “Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Competência da justiça estadual. Matéria infraconstitucional. Nova apreciação dos fatos e prova dos autos. Súmula 279/STF. Caráter protelatório. 1. Não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.008.733-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 13/03/2017; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. Não havendo interesse jurídico da União e da ANATEL no feito, em se tratando de demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular, a competência é da justiça estadual. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 727.779-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 16/12/2008, p. 27/02/2009; grifos nossos).



    11. Para revisar essa compreensão e, assim, deduzir o interesse direto das autarquias reguladoras, mister a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que, porém, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE nº 1.528.411/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/12/2024, p. 18/12/2024; ARE nº 1.529.738/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16/12/2024, p. 17/12/2024. 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator